Tribunal: TJES
Processo: 5005512-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005512-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARLENI FIENNI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA.

DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005512-66.2022.8.08.0014

Recorrente: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (nome retificado)

Recorrida: MARIA MARLENI FIENNI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5229196).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente,

nulidade processual por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
d)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Prima facie,

rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, isto porque, apesar da parte recorrente ter pugnado, em sede de audiência de conciliação, pela designação de audiência de instrumento para oitiva de testemunhas (ID 5229178), o juízo de primeiro grau proferiu despacho indeferindo o requerimento de audiência de instrução e julgamento, aduzindo que a questão de mérito é exclusivamente de direito (ID 5229179), de tudo ciente a parte recorrente, que se manifestou nos autos, reiterando os termos da contestação já apresentada e pugnando pela improcedência dos pleitos autorais (petição de ID 5229187).

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, o chamado “golpe do motoboy”, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida, destacando-se:
(i)
a vulnerabilidade da consumidora/recorrida;
(ii)
disponibilização a terceiros de dados cadastrais do cliente, o que fez com que este fosse induzido a erro, pois acreditou que o fraudador realmente se tratava de um funcionário da parte recorrente.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– "GOLPE DO MOTOBOY" – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS – RECONHECIMENTO. 1.
A despeito do dever do consumidor de manter a vigilância sobre os cartões de movimentação bancária e sobre as respectivas senhas de acesso, na hipótese, patente a responsabilidade do Recorrente pelos prejuízos sofridos pela Recorrida, tendo em vista a evidente falha na prestação dos serviços em virtude da disponibilização a terceiros de dados cadastrais da cliente
.
Ressalte-se que os dados pessoais são conferidos pelo consumidor à instituição financeira, confiando que com ela permanecerão, razão pela qual a operação fraudulenta em comento pode facilmente induzir o cliente a erro.
Além disso, no que diz respeito à segurança do serviço prestado pelo banco Recorrente, bem apontou a i. magistrada a quo sobre a ilicitude das operações adversadas às fls. 205-206: "A alegação da autora de que recebera ligação de uma pessoa que se passou por funcionário do banco réu, e que referida pessoa era detentora de seus dados cadastrais, além de ser verossímil, tem se repetido constantemente pelo Brasil afora. Golpistas obtêm os dados dos correntistas e de posse de tais informações contatam os clientes do Banco, circunstância que impede, pelo menos num primeiro momento, a percepção do golpe. A posse dessas informações é que dá credibilidade às narrativas do estelionatário, possibilitando, assim, o convencimento da vitima. Nesse sentido, é preciso ressaltar que, para que o golpe desse certo o fraudador precisou obter os dados da conta da autora, bem como a informação de que ela tinha cartão de crédito administrado pelo Banco. Portanto,
é evidente que o golpista se valeu de informações bancárias cadastrais obtidas sobre a autora, de forma indevida, e que pelos indicios foram colhidas diretamente junto à instituição financeira. Nisso consiste a culpa do réu, em permitir que fraudadores tenham acesso a seus sistemas ou que dados sigilosos vazem e caiam nas mãos de pessoa mal intencionadas, informações com as quais os golpistas conseguem convencer as vítimas de que estão tratando com a própria empresa, como no caso da autora. Assim, não há que se falar em atribuição de culpa à vítima, eis que a constatação de que se tratava de um golpe não era facilmente perceptível ao homem comum, não podendo ser exigido do consumidor médio conhecimentos específicos acerca da prestação do serviço do réu, como este tenta convencer. Insta frisar que a autora é aposentada, ou seja, trata-se de pessoa idosa, muito mais suscetível a ser vítima de golpes como o que evidenciado no presente caso.
". Logo,
escorreita se encontra a r. sentença no que tange à declaração de inexigibilidade das transações ilídimas e à condenação do Recorrente ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela Recorrida, consoante inteligência do verbete sumular nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça
("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"). 2. Recurso conhecido e não provido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1004225-36.2021.8.26.0220; Relator (a): Leonardo Delfino; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2023; Data de Registro: 01/09/2023)

Recurso inominado. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy". Responsabilidade da instituição financeira. Gastos que fogem do perfil de consumo do cliente. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95) - Recurso NÃO PROVIDO.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0001031-19.2019.8.26.0219; Relator (a): Paulo Fernando Deroma de Mello; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Guararema - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à declaração de inexigibilidade das transações ilícitas a cessação dos descontos indevidos e condenação do recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$ 2.711,83 (dois mil setecentos e onze reais e oitenta e três centavos)
, a título de danos materiais
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o quantum a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.